Tribunal: TJES
Processo: 5019738-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019738-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO AZEVEDO CHAVES

COATOR: JUIZ DA TERCEIRA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO E DIREÇÃO PERIGOSA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente representação ministerial e aplicou medida socioeducativa de internação ao adolescente, pela prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), e direção perigosa (art. 309 do CTB). A defesa pleiteia efeito suspensivo ao recurso e a substituição da medida de internação por medida em meio aberto, ou a retirada de eventual fixação de prazo mínimo de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação.

Verificação da legalidade e proporcionalidade da medida de internação imposta ao adolescente.

Discussão quanto à eventual fixação de prazo mínimo para cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação não se justifica, pois a execução imediata da medida visa à proteção do adolescente e encontra amparo na Súmula 665/STJ.

A internação foi corretamente imposta, em razão da prática de ato infracional com grave ameaça (uso de simulacro de arma de fogo), em concurso de agentes e em continuidade delitiva.

Constatada a reiteração em atos infracionais graves e a ineficácia de medidas anteriores em meio aberto, a internação se apresenta como medida proporcional e pedagógica.

A menção a período mínimo de 12 meses na sentença tem caráter orientativo, não vinculativo, e respeita os princípios da brevidade e da excepcionalidade, com previsão de reavaliação semestral nos termos do art. 121, § 2º, do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019738-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRENO AZEVEDO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENO AZEVEDO CHAVES
, sob a alegação de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0016666-98.2021.8.08.0048.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se segregado preventivamente desde 04 de fevereiro de 2022, acusado de participar como coautor de homicídio consumado qualificado contra Cleuton Lopes da Silva, fato ocorrido em 21 de outubro de 2020.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa.

Aduz a ocorrência de excesso de prazo na instrução e invoca o princípio da isonomia, sob o fundamento de que os corréus, Leilza Lopes de Moraes e Flávio Amado de Moraes, tiveram suas prisões revogadas pelo juízo de origem. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17147167), por não se vislumbrar, em cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.

A autoridade coatora prestou informações ao ID 17222503.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer (ID 17389545) opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que o
habeas corpus
possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, relevando-se necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No âmbito desta via processual, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de custódia decretada de forma ilegal ou com abuso de poder.

No presente caso, verifica-se que a prisão preventiva do paciente BRENO AZEVEDO CHAVES está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, notadamente para a
garantia da ordem pública
.

Conforme os autos, o paciente é acusado de ser o executor de um homicídio consumado, mediante paga no valor de R$ 8.000,00, a mando da própria irmã e do cunhado da vítima, em razão de disputas por herança.

A gravidade concreta do delito, associada ao
modus operandi,
sendo a
execução fria e premeditada mediante contratação (pistolagem), revela alto grau de periculosidade social do agente.

Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para resguardar o meio social, não se tratando de fundamentação baseada em gravidade abstrata do tipo penal.

Quanto à alegação de que a situação do paciente se assemelharia à dos corréus colocados em liberdade, entendo que a pretensão de extensão do benefício não deve prosperar.

A revogação da prisão de Flávio decorreu da fragilização dos indícios contra ele, sua idade avançada e ausência de antecedentes.

A de Leilza baseou-se em entendimento das Cortes Superiores sobre a substituição por cautelares em favor de mãe com filha menor de 12 anos.

Diferentemente, o paciente BRENO é apontado como o
executor direto
e responde a outro procedimento criminal na Comarca, o que indica hábitos voltados à reiteração delitiva e diferencia sua situação jurídico-processual.

Acerca das condições pessoais favoráveis, é firme o entendimento jurisprudencial de que primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Eis transcrito o entendimento:

“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).”

No que tange ao alegado excesso de prazo, constata-se que a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri já foi superada com a prolação da
Sentença de Pronúncia
em 10/02/2025.

Incide, na espécie, o enunciado da
Súmula nº 21 do STJ
, segundo o qual:

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo”
.

Considerando que o feito tramita regularmente e o julgamento pelo Tribunal do Júri já se encontra agendado para 16/03/2026, a manutenção da prisão é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal e a própria realização do ato processual.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da impetração, mas
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar de BRENO AZEVEDO CHAVES.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.